Tribunal: TJBA
Processo: 8000911-66.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000911-66.2024.8.05.0082 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA Advogado(s): ROSANGELA DA ROSA CORREA APELADO: ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. INTIMAÇÃO JUDICIAL EXPRESSA PARA REGULARIZAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. APRESENTAÇÃO TARDIA INSUFICIENTE. PRECLUSÃO. DOCUMENTO JUNTADO EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. ARTIGO 435, DO CPC. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8000911-66.2024.8.05.0082, em que figuram como apelante ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e como apelada ZILMA MARIA DE JESUS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator